Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711446-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO WHITTLER TERCEIRO NUNES DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento do agravo interno por ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 49005639). Prazo de quinze (15) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator